Tribunal: TJSP
Processo: 1509198-21.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Materialidade e autoria bem comprovadas. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.
PENAS E REGIME PRISIONAL – Corretamente fixados.
Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1509198-21.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALEXSANDRO RODRIGUES FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509198-21.2019.8.26.0228 -Voto no 12.703
2
Apelação no 1509198-21.2019.8.26.0228
Apelante: Alexandro Rodrigues Ferreira
Apelado: Ministério Público
Comarca: São Paulo
Voto no 12.703
TRÁFICO DE ENTORPECENTES Materialidade e autoria
bem comprovadas. Sentença confirmada por seus próprios
fundamentos.
PENAS E REGIME PRISIONAL Corretamente fixados.
Apelo desprovido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 176/183, acrescenta-se que o
MM. Juiz de Direito da 7a Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra
Funda da Comarca de São Paulo, Dr. Benedito Roberto Garcia Pozzer, julgou
procedente a ação penal e condenou ALEXANDRO RODRIGUES
FERREIRA a 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 700 dias-multa, no valor mínimo, por infração ao artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06.
Inconformado, o réu recorre pleiteando a absolvição alegando
insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da pena-base (fls.
201/210).
Contrariado o recurso (fls. 218/222), a Douta Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (fls. 230/236).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509198-21.2019.8.26.0228 -Voto no 12.703
3
O recurso não comporta provimento.
Consta da denúncia que, na manhã do dia 17 de abril de 2019,
na Rua Joaquim Piza, no 145, Liberdade, nesta Capital, ALEXSANDRO
RODRIGUES FERREIRA tinha em depósito e guardava, para a entrega a
consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar, 120 (cento e vinte) embalagens contendo cocaína, 192
(cento e noventa e duas) porções de maconha e 139 (centro e trinta e nove)
embalagens contendo crack, além da quantia de R$ 140,00 em espécie.
Conforme apurado, integrantes do Grupo de Operações
Especiais da Polícia Civil diligenciaram ao endereço acima para cumprirem
mandado de busca e apreensão expedido nos autos da cautelar de no
1503950-60.2018.8.26.0050, haja vista tratar-se de conhecido ponto de
tráfico de drogas, onde consta ter sido instalado um portão de ferro para
dificultar a ação policial.
Na mesma data, os policiais também cumpriram mandado de
prisão expedido em desfavor de Antônio Weverton Gonçalves Almeida, que
segundo consta seria o “chefe” do tráfico no local. Antônio Weverton foi
detido na Rua Vemag, 329.
No endereço objeto do mandado de busca e apreensão, Rua
Joaquim Piza, 145, os policiais conseguiram ingressar depois de retirarem o
portão de ferro ali instalado, com a ajuda do Corpo de Bombeiros.
ALEXSANDRO ocupava um dos barracos ali existentes e foi abordado pelos
policiais.
A nécessaire com as drogas foi localizada no interior do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509198-21.2019.8.26.0228 -Voto no 12.703
4
barraco ocupado pelo acusado, com o auxílio de cães farejadores da equipe
policial.
A materialidade do crime de tráfico ficou demonstrada nos
autos, tanto que contra tal prova não houve insurgência.
No que tange a autoria, os elementos probatórios coligidos nos
autos, dão conta de que o apelante estava atuando no mercado ilegal de
drogas.
Na fase extrajudicial, o réu negou a prática do delito, alegando
ser apenas usuário. Em Juízo, o réu voltou a negar o cometimento do crime.
Disse que mora no número 150, que é em frente ao 145, onde é a biqueira.
Conhece uma moça que mora lá e foi na casa dela para usar droga. A polícia
chegou e ela disse que era garota de programa. Confirmou que disse para o
policial que a droga era sua. A droga estava dentro da panela de pressão
mesmo. Como estava com R$ 200,00 os policiais o levaram preso.
A autodefesa do apelante, no entanto, não merece acolhida,
tendo ficado isolada no contexto probatório.
Os guardas civis Sergio Jovino de Oliveira e João Carlos
Barbosa de Araujo relataram, em juízo, que foram em 2 equipes, levando 08
cães farejadores. Foram junto com a polícia civil e após tirarem o portão da
frente, deu para identificar que havia umas 08 casas no mesmo quintal. Após
os policiais retirarem os moradores, os cães ingressaram nas casas e em 03
delas encontraram vários entorpecentes. Daí os policiais identificaram os
moradores. Muitas pessoas foram conduzidas para a delegacia para depor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509198-21.2019.8.26.0228 -Voto no 12.703
5
Foram encontradas drogas em mochila, embaixo da cama, em cima de
armários. A função era conduzir os cães que só podem entrar quando não há
moradores, devido à segurança.
O policial civil Bruno Verdasca Pereira Brunello relatou, em
juízo, que existia um ponto de tráfico perto da delegacia e foram feitos
diversos flagrantes no local. O delegado pediu atenção maior para acabar com
esse ponto. Analisaram todos os B.Os e identificaram o gerente, chamado de
Antonio Weverton. Era ele que abastecia e não morava na biqueira. Menores,
policiais e vizinhos identificaram ele. Pediram mandado de busca do ponto e
foram com a GCM, com cães. O local é um terreno com vários barracos.
Tiraram as pessoas e os cães entraram. Pelo que sabe encontraram
entorpecentes somente no barraco do réu. Ele já havia sido preso no mesmo
local em outro flagrante feito pela PM. A droga estava numa necessarie
dentro de uma panela de pressão. A droga estava toda junta. Havia maconha,
cocaína, crack. O réu falou que alguém jogou lá, mas ela estava dentro de
uma panela fechada. Os vizinhos nada falaram porque impera a lei do silencio
e moravam no mesmo local. O ponto de drogas era lá, mas o Antonio foi
preso em outro endereço e com ele não havia drogas. Depois desses fatos
acabou o tráfico nesse local, sendo a operação um sucesso.
No mesmo sentido o depoimento judicial do policial civil
Juliano Cesar Martini, que corroborou a versão do colega, acrescentando que,
após identificar o ponto e o gerente do tráfico, pediram mandado de prisão e
mandado de busca domiciliar. A GCM deu apoio com cães. No local havia
vários quartos e o réu estava sozinho. Ele disse que não tinha drogas. Os cães
encontraram a droga numa necessaire. Depois ele disse que a droga era dele e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509198-21.2019.8.26.0228 -Voto no 12.703
6
que estava no seu turno para vender.
Não há qualquer indício de que os policiais ou mesmo os
guardas tenham agido com a abominável intenção de acusar falsamente o réu.
Nem soa crível que os milicianos tenham simulado a prisão de inocente pela
prática de crime tão grave.
A Defesa alega que os depoimentos dos policiais são
insuficientes para incriminar o réu, mas não justificou tal afirmação, deixando
de trazer para os autos provas ou indícios de que os policiais que efetuaram a
prisão não merecem credibilidade.
Depoimentos harmônicos e firmes no que é essencial, não há
qualquer razão para desprezá-los, só porque emanam de policiais, sendo
relevante observar que, pequenas divergências periféricas entre os
depoimentos dos guardas e dos policiais não lhes abalam a credibilidade,
mesmo porque, justificam-se pelas inúmeras diligências de que participam,
pelo decurso do tempo e por ambos os fatores associados. Frise-se que os
policiais foram unânimes em afirmar que a droga foi encontrada na casa do
réu, dentro de um necessaire.
Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos
têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivos expressos no CPP
determinando que a Polícia deverá colher todas as provas que servirem para o
esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6o, III) e que toda pessoa
poderá ser testemunha (art. 202). O só fato de ter sido a prova acusatória
baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam à prisão em
flagrante não autoriza absolvição (TJSP - AC - Rel. Carlos Bueno - RT

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509198-21.2019.8.26.0228 -Voto no 12.703
7
654/278 e RJTJSP 125/563).
É de se destacar a relevância dos depoimentos prestados pelos
policiais, sendo meio hábil a comprovar a prática de delitos. Seria um
contrassenso o Estado credenciar cidadãos para a repressão ou investigação
dos delitos e, após, sem justificativa, negar-lhes crédito no cumprimento de
suas funções.
Irrelevante que não tenham arrolado testemunhas civis quando
da apreensão das drogas, sabendo-se que pessoas vizinhas e outras jamais se
prestam a depor contra traficantes, temerosas de eventuais represálias.
Ademais, as circunstâncias da prisão do réu, surpreendido, em
local já conhecido pelo comércio ilegal de entorpecentes, com uma grande
quantidade e variedade de drogas apreendidas - 120 embalagens contendo
cocaína, 192 porções de maconha e 139 embalagens contendo crack -, todas
acondicionadas em porções individuais, prontas para a imediata venda a
terceiros, além de R$140,00 em dinheiro, aliados à ausência de comprovação
de atividade laborativa lícita e da origem lícita do dinheiro apreendido, não
deixam margem à dúvida quanto à traficância praticada pelo acusado, não
havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
De se ver que, para alicerçar a pretendida condenação, não é
necessária a prova do comércio de substância entorpecente. O denominado
tráfico ilícito de entorpecente é infração que se integra de várias fases
sucessivas, articuladas umas com as outras, desde a produção até sua entrega
ao consumo, com atos de comércio propriamente ditos, bem como os que lhe
são preparatórios, acessórios ou complementares e alguns até despidos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509198-21.2019.8.26.0228 -Voto no 12.703
8
caráter de mercancia. Como seria extremamente, para não se dizer
praticamente impossível apurar em conjunto e em sua integralidade, todas as
fases em que se desenvolve essa atividade criminosa, contenta-se a lei, no
esforço de combater as toxicomanias, em admitir que qualquer delas
configura, por si só, delito contra a saúde pública (AC n. 172.880-3/7-00
Relator Desembargador Cunha Camargo TJSP).
O fato de o apelante ser usuário e ou dependente, por si só,
não afasta a possibilidade de estar traficando. É sabido que muitos usuários se
prestam ao desprezível comércio clandestino, às vezes, até mesmo para
sustentar o próprio vício.
Diante do apurado e conforme demonstrado na r. sentença, a
prova é firme e conclusiva a respeito da responsabilidade do apelante no
delito de tráfico e a condenação era mesmo necessária.
No mais, as penas impostas, do mesmo modo, não merecem
reparo.
Na primeira fase, a pena base foi fixada de 2/5 acima do
mínimo legal, justificada pelas circunstâncias do caso concreto, em especial a
culpabilidade, as consequências e a quantidade e natureza das drogas
apreendidas. Ausentes outras circunstâncias modificadoras, resultaram
definitivas em 07 anos de reclusão e 600 dias-multa. O redutor não foi
aplicado porque o réu é reincidente especifico.
Ao contrário do sustentado pela Defesa, a grande quantidade e
a natureza das drogas apreendidas, de efeitos altamente deletérios, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509198-21.2019.8.26.0228 -Voto no 12.703
9
do art. 42, da Lei no 11.343/06, que determina a preponderância da natureza e
quantidade da substância entorpecente, da personalidade e conduta social do
agente, sobre os critérios previstos no artigo 59, do Código Penal, justificam a
majoração das básicas pelo magistrado sentenciante.
Sobre o tema, a jurisprudência já decidiu que:
“Na avaliação das circunstâncias legais para fixação da
pena, em se tratando de tráfico de entorpecentes, devem influir decisivamente
a espécie e a quantidade de droga. O tipo de entorpecente é dado que indica
o grau de nocividade para a saúde pública, correlato ao indicador das
consequências do crime; a quantidade, quase sempre, aponta para o grau de
envolvimento do infrator com o odioso comércio, indicando a medida de sua
personalidade perigosa e voltada para a prática criminosa. Sentença e
acórdão que sobejaram essas premissas bem como as demais circunstâncias
que envolveram o delito, fundamentando de forma suficiente a exasperação
da pena-base, na forma preconizada pelo art. 59, do Código Penal.” (STJ -
5a T. - HC n° 18.940-RJ - Rel. José Arnaldo da Fonseca - j. 05.03.02 - v.u. -
DJU de 22.04.02, pág. 225).
E, na hipótese dos autos, a nocividade de uma das drogas
(cocaína), imprime maior gravidade à empreitada criminosa. É sabido que a
cocaína é substância entorpecente altamente nociva, que causa ao usuário
rápida dependência química e efeito devastador à própria saúde e à sociedade.
Tais circunstâncias evidenciam, realmente, uma culpabilidade exacerbada na
conduta do acusado.
Oportuno consignar que “A dosimetria da pena é matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509198-21.2019.8.26.0228 -Voto no 12.703
10
sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece
rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a
fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e
das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das
penas em grau recursal, compete apenas o controle da legalidade e da
constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais
discrepâncias, se gritantes e arbitrárias, nas frações de aumento ou
diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.” (STF, HC 113366, Rel.
Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 12/11/2013, Processo
Eletrônico, DJe-240, divulgado em 05-12-2013, publicado em 06-12-2013).
Assim, não se cogitando aumento tarifado, não vejo
ilegalidade na fixação do aumento aplicado na primeira fase, que pode
traduzir maior rigor do Magistrado, mas jamais ilegalidade.
Quanto ao regime de cumprimento de pena, o fechado se
mostra o adequado, de acordo com a determinação constante no artigo 2o, §
1o, da Lei 8.072/90, que regula os crimes hediondos, hipótese equiparada ao
caso concreto.
Aliás, a modalidade é, na verdade, a única compatível com a
gravidade do delito praticado e está em sintonia com o rigor com que o
legislador tratou o traficante, negando-lhe benefícios outros que normalmente
concede a infratores de normas diversas.
Nesse quadro, não há o que se alterar.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantida a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509198-21.2019.8.26.0228 -Voto no 12.703
11
sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
MARCOS CORREA
RELATOR